Tribunal: STF
Processo: RE 547745
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO
   GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
   INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I -
   Ambas as Turmas desta Corte já sedimentaram o entendimento de que
   a iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a
   concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato
   discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao
   Judiciário suprir sua omissão.
II - Incabível indenização por
   representar a própria concessão de reajuste sem previsão
   legal.
III - Agravo improvido.